Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Tratam-se de embargos declaratórios através do qual suscita o embargante suposta omissão no acórdão pretérito, consistente na ausência de apreciação de diversos pleitos constantes na petição incial, para além daquele de indenização por dano moral.
2. De fato, o acórdão embargado não abordou as demais pretensões autorais, de modo que os declaratórios devem ser acolhidos.
3. Entretanto, a rejeição de pronto dos demais pedidos autorais é medida que se impõe, seja pela sua total irrelevância para o deslinde do feito (pedidos “B”, “D”, “G” e “L”), seja pelo descabimento de reparação material sem a demonstração do efetivo dano ao patrimônio (pedido K).
4. Quanto à forma de pagamento ao autor da condenação por dano imaterial (pedido H), o Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, em seus arts. 78 e 79, determina que o recolhimento dos depósitos judiciais será efetuado em instituição bancária oficial e que o seu levantamento se dará mediante alvará judicial. Deste modo, descabida a pretensão de que o valor condenatório seja depositado diretamente na conta corrente do autor.
5. Por fim, inexiste “valor residual” (pedidos F-1 e F-2) em relação ao pleito de condenação por danos morais, pois o quantum total indenizatório que o autor fará jus, a este título, é o exposto no acórdão embargado (R$ 2.000,00), salvo se ocorrer reforma desta decisão pelas instâncias superiores.
6. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para apreciar os demais pleitos da petição inicial e, no mérito, julgá-los de forma improcedente.